Tribunal: STF
Processo: HC 80709
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Interposição contra acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que deixou de apreciar a aplicabilidade de lei posterior
mais benéfica aos réus.
        A não concessão de habeas corpus de ofício, em recurso de
devolução limitada, não pode ser remediada pela via heróica, nem abre a
competência do Tribunal de grau superior para o habeas corpus.
       Habeas Corpus deferido em parte.